Tribunal: STF
Processo: ARE 1484419
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO BRUTO DA EMPRESA. DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A. SOCIEDADE ANÔNIMA. DISSOLUÇÃO. ARTIGO 207 DA LEI 6.404/1976. SUBSISTÊNCIA DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATÉ A EXTINÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DESTA CORTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Desapropriação. Penhora do faturamento bruto da DERSA. Inadimplemento. Decisão que manteve a penhora sobre 5% do faturamento da agravante. 



    1. Pretensa suspensão da decisão agravada, sob o argumento de que o crédito perseguido deve ser inserido na Lei Orçamentária Anual, eis que devem ser aplicados à DERSA os critérios de pagamentos concernentes à Fazenda Pública. 



    2. Agravada que se encontra em processo de dissolução, liquidação e extinção, ainda não decretada. Personalidade jurídica que se mantém até a extinção (artigo 207 da Lei n. 6.404/76). Ativo que deve continuar a responder pelas obrigações anteriormente assumidas, até que ocorra a efetiva extinção e sucessão pelo Estado, ocasião que será possível cogitar de outros meios para prosseguimento do feito e consequente regularização do polo passivo. Precedentes.



    3. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (Doc. 10, p. 2)



    Os embargos de declaração opostos pela DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S/A (Doc. 16) foram desprovidos, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que manteve a penhora sobre 5% do faturamento da agravante. Acórdão que negou provimento ao recurso da DERSA e manteve a decisão recorrida. 



    1. Alegação de omissão no aresto, sob o argumento de que o acórdão apresenta dissenso na Corte, tendo em vista as decisões proferidas em outras Câmaras de maneira diversa. Afirmação no sentido que o sujeito passivo da agravante é muito superior ao patrimônio líquido, não havendo outra medida se não a sujeição ao regime de precatório, pelo atual cenário vivido pela embargante. Pretensa rediscussão do julgado. Acórdão que enfrentou devidamente a matéria exposta no recurso de agravo, invocando, inclusive, a farta jurisprudência a respeito do tema que se mostra contrária à tese defendida pela agravante/embargante. 



    2. Inexistência de omissão, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015.



    3. Embargos de declaração rejeitados.” (Doc. 18, p. 2)



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de São Paulo, sucessor do “DERSA em liquidação”, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação do artigo 100 da Constituição da República e ao que decidido nos julgamentos do Tema 387 da Repercussão Geral, da ADPF 987 e do ARE 1.367.601. Alega que “a primeira e mais óbvia razão para a não persistência do julgado recorrido é justamente o FATO NOVO lançado em preliminar retro”, dado que, “em 15/09/2.023, foi sacramentada a extinção do DERSA (doc. anexo), passando o Estado de São Paulo a suceder tal Empresa Estatal em direitos e obrigações” e, “a partir desta nova realidade, torna-se inafastável a aplicação do REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS, já que os débitos discutidos na demanda de origem, passaram a ser passivo do Ente Federativo, que não pode ser impelido a pagá-los de outra forma que não a prevista no artigo 100 da Lei Maior” (Doc. 20, p. 12-13).



    Cotia Comercial Exportadora e Importadora S/A, em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso extraordinário, diante do óbice erigido pelas Súmulas 282, 284, 279 e 454 do STF e, acaso ultrapassado o juízo de admissibilidade, no mérito, requer seu desprovimento (Doc. 25).



    O Presidente da Seção de Direito Público do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário, diante da incidência da Súmula 279 do STF (Doc. 26).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, a 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu que a referida empresa foi constituída na forma de sociedade anônima, integrante da Administração Indireta do Estado, com patrimônio e capital próprios, atuando como concessionária de rodovias em regime concorrencial, cujas ações são negociadas em bolsa de valores e, ainda, distribui dividendos e juros de capital próprio aos seus acionistas, nos moldes delineados no voto condutor do acórdão ora recorrido, in litteris:



    “1. Pelo que se observa dos autos principais, trata-se de ação de desapropriação (fls. 19/22) em fase de cumprimento de sentença, no qual a executada/agravante justificou sua inadimplência à ordem judicial de penhora de seu faturamento, argumentando que se encontra em processo de liquidação e consequente extinção prevista para 2023. Aduz que invocou a decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal em sede de Agravo n. 1.367.601, que pacificou entendimento quanto a impossibilidade de penhora do faturamento da DERSA, o que foi desconsiderado pelo Juízo 'a quo'. Refere que a manutenção da decisão agravada lhe causa imensuráveis prejuízos e, consequentemente, ao erário público, posto que fora concedida à DERSA no referido recurso extraordinário que transitou em julgado em 20.04.2022 os critérios de pagamento inerentes à Fazenda Pública. Afirma que não aufere nenhum tipo de renda e passou a ser dependente financeiramente do Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orçamentária Anual nº 17.309 na qual dispõe expressamente que a Companhia é formada unicamente pela Fazenda do Estado de São Paulo, controladora de 100% de seu capital. Aduz que é totalmente controlada pelo Estado de São Paulo e que ante ao seu avançado processo de liquidação e extinção é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público de natureza não concorrencial, pertencente e totalmente subsidiada pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, lhe sendo reconhecida por esta razão, os critérios de pagamento inerentes à Fazenda Pública. Pretende a suspensão da decisão agravada. O MM. Juiz manteve a penhora do faturamento bruto da agravante anteriormente deferido, decisão que deve ser mantida.



    2. A Lei Estadual nº 17.148/2019, publicada em 13.09.2019 autorizou o Poder Executivo a adotar providências necessárias à dissolução, liquidação e extinção da DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A.:



    ‘Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as providências necessárias à dissolução, liquidação e extinção da DERSA Desenvolvimento Rodoviário S.A., nos termos da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 



    Artigo 2º - As atividades de interesse público exercidas pela DERSA não serão paralisadas, devendo, em cumprimento ao princípio da eficiência administrativa, ser providenciadas por outros órgãos ou entidades da Administração com atribuição legal para promovê-las. 



    Parágrafo único - Dentre as atividades previstas no ‘caput’ deste artigo, os serviços de travessia de balsas, em todo o Estado de São Paulo, não sofrerão qualquer tipo de paralisação, devendo ser desempenhados, enquanto estiverem sob responsabilidade direta do Estado, pela Secretaria de Logística e Transportes, inclusive quanto à organização das filas e dos embarques preferenciais e prioritários.



    Artigo 3º - A adoção das providências previstas nos artigos 1° e 2º desta lei dependerá de ato do Poder Executivo. 



    Artigo 4º - Após a extinção da DERSA, o Poder Executivo deverá prestar informações à Assembleia Legislativa a respeito da alienação de seus bens imóveis, bem como sobre a alocação da respectiva receita no Orçamento do Estado, caso assim seja requisitado nos termos previstos no inciso XVI do artigo 20 da Constituição Estadual.’



    3. O artigo 2º da mencionada norma foi regulamentado pelo Decreto Estadual nº 65.262 de 20.10.2020 que assim dispõe:



    ‘Artigo 1º - Os serviços de travessias litorâneas outorgados à DERSA Desenvolvimento Rodoviário S.A., por meio do Decreto nº 29.884, de 4 de maio de 1989, passam a ser administrados pelo Departamento Hidroviário, da Secretaria de Logística e Transportes. Parágrafo único - Para os fins do disposto no ‘caput’ deste artigo, caberá ao Secretário de Logística e Transportes, mediante prévia articulação com o liquidante da DERSA Desenvolvimento Rodoviário S.A., adotar as medidas necessárias à transição dos serviços. 



    Artigo 2º - O inciso II do artigo 2º do Decreto nº 45.087, de 31 de julho de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:



      ‘II - regular, controlar e fiscalizar as atividades relacionadas à área de operação, manutenção e arrecadação das travessias do interior;’. 



    Artigo 3º - O Decreto nº 45.087, de 31 de julho de 2000, passa a vigorar acrescido dos dispositivos a seguir indicados: 



    I - o inciso VIII ao artigo 2º: 



    ‘VIII - administrar os serviços de travessias litorâneas.’; 



    II - o inciso IV ao artigo 6º: 



    ‘IV - operar os serviços de travessias litorâneas, com apoio do Centro de Controle de Travessias.’ 



    Artigo 4º - O Secretário de Logística e Transportes poderá, mediante resolução, expedir normas complementares para aplicação do disposto no artigo 1º deste decreto. 



    4. Por sua vez, conforme exposto pela própria agravante nas razões do presente recurso, trata-se de Companhia que se encontra em processo de liquidação, ainda não concluída e, sendo assim, subsiste sua personalidade jurídica até a extinção, nos termos do disposto no artigo 207 da Lei nº 6.404/76:



    ‘A companhia dissolvida conserva a personalidade jurídica, até a extinção, com o fim de proceder à liquidação’.



    5. Nesses termos, a princípio, até a devida extinção conserva a DERSA personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, permanecendo, portanto, sua responsabilidade em adimplir com as obrigações anteriormente assumidas até que o processo de liquidação seja concluído, o que torna viável o prosseguimento da execução em seu desfavor. Observa-se, inclusive, que se trata de indenização fixada em ação de desapropriação ajuizada pela agravante em 1999, a qual há muito se imitiu na posse do imóvel e, até o momento, não adimpliu para com a indenização a que condenada a pagar.



    (...)



    6. Ademais, a decisão monocrática em sede de Agravo nº 1.367.601 do STF não ostenta efeito vinculante e, portanto, não pode ser aplicada indistintamente a todos os processos. Além disso, no caso dos autos, verifica-se que se trata a agravante, de empresa constituída na forma de sociedade anônima, integrante da Administração Indireta do Estado, com patrimônio e capital próprios, que atua como concessionária de rodovias submetidas à sua jurisdição administrativa, mediante decreto do Poder Executivo Estatuto Social. E, na qualidade de concessionária de rodovias, atua em regime concorrencial, tendo ações negociadas em bolsa de valores e, ainda, distribui dividendos e juros de capital próprio (art. 44) aos seus acionistas. Assim, inexiste subsunção ao precedente invocado pela agravante e, em consequência, se revela inaplicável submeter-se ao regime de precatórios.



    7. A alegada ausência de qualquer renda operacional deve ser devidamente comprovada, o que significa dizer que, até que não ocorra a efetiva impossibilidade de pagamento, deve ser mantida a penhora sobre o faturamento na forma como vinha sendo realizada. E, nesse contexto, não cabe compelir a Fazenda a subsidiar recursos para o processo de liquidação, antes mesmo da assunção do passivo ao Estado de São Paulo, situação que autoriza a manutenção da decisão agravada. 



    8. Por fim, cumpre ressaltar, que a questão invocada pela agravante (penhora de 5% do faturamento bruto) já foi objeto de apreciação do Agravo de Instrumento registrado sob o nº 2214062-66.2019.8.26.0000 (fls. 127/140 destes autos), cujo trânsito em julgado ocorreu em 03.09.2021 (fl. 168 destes autos) e do Agravo de Instrumento registrado sob o nº 2210650-59.2021.8.26.0000 (fls. 141/156 destes autos) que transitou em julgado aos 19.05.2023 (fl.169 destes autos), estando a questão acobertada pela coisa julgada, não sendo possível portanto, a sua rediscussão.” (Doc. 10, p. 4-8 e 16-18, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 6.404/1976), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. 



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, mormente no que se refere ao andamento do processo de liquidação e, a fortiori, a subsistência da personalidade jurídica da empresa até a sua ulterior extinção, nos termos do artigo 207 da Lei 6.404/1976.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Nesse sentido confiram-se, à guisa de exemplo, julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte proferidos em casos análogos envolvendo, inclusive, a própria empresa DERSA, cujas ementas proclamam:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A.. REGIME DE PRECATÓRIOS. EMPRESA COM FINALIDADE VOLTADA AO LUCRO. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS DO ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 



    1. Sobre a DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A, o acórdão recorrido assentou que (I) seu Estatuto Social revela ser constituída sob a forma de sociedade por ações, (II) presta serviço público em regime de concorrência e (III) distribui lucros. 



    2. Divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e do estatuto da empresa, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 



    3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, consolidou o entendimento de que a possibilidade de empresas estatais se sujeitarem ao regime de precatórios está condicionada à constatação da ausência de finalidade primariamente voltada ao lucro. 



    4. No RE 693.112/MG, Tema 355 da sistemática da repercussão geral, Rel. Min. GILMAR MENDES, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: ‘É válida a penhora de bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório’. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.460.146-AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 11/03/2024, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.04.2024. REGIME DE PRECATÓRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DERSA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. TEMAS 253 e 355 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. NATUREZA DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 



    1. A controvérsia, relativa à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos foi tratada por esta Corte no Tema 253 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 599.628. Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: ‘Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República.’ 



    2. O Plenário do STF, no julgamento do RE-RG 693.112,Tema 355 da repercussão geral, assentou: ‘É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório’.



    3. No caso concreto, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora Recorrida, em sede de cumprimento de sentença, e afastou a aplicação, ao caso concreto, da decisão monocrática apontada pela DERSA, utilizada para sustentar a sua tese de incidência do regime de precatório. 



    4. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo de origem, no que tange à natureza jurídica da DERSA, demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 desta Corte.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios na instância de origem.” (ARE 1.456.034-AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18/09/2024, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente